Tribunal: CARF
Processo: 17227.720207/2020-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720207/2020-02
RESOLUÇÃO
1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão da 8a Turma da DRJ08
(e-fls. 1989-2043) que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas contra autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multa Regulamentar, relativamente ao ano-calendário 2015.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
2
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 51-76), os principais
fatos que resultaram na autuação são, resumidamente, os seguintes:
I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No curso da ação fiscal identificamos que a PPX participa de um esquema
organizado de fraudes à legislação tributária juntamente com diversas outras
empresas que constituem um grupo econômico de fato reconhecido no meio
como Grupo Melo. Uma das fraudes perpetradas consiste na utilização de
noteiras para dar entrada e saída de produtos com obtenção de benefícios
fiscais indevidos por meio de simulação de operações fictícias. O entendimento
das fraudes passa, portanto, pela compreensão da organização e funcionamento
do Grupo Melo, que é o objeto do próximo capítulo.
(...)
IV - DA MULTA REGULAMENTAR
A PPX, juntamente com as demais empresas do Grupo Melo, participa de um
amplo esquema de simulação de operações, de forma a registrar despesas
fictícias que irão implicar diretamente na apuração do IRPJ e CSLL, além da
apuração de créditos indevidos de PIS, Cofins e ICMS.
A maior parte das operações simuladas se dá pela utilização de empresas
noteiras, que não existem de fato, não possuem capacidade operacional e não
executam um objeto social legítimo. São empresas formalmente administradas
por interpostas pessoas, mas que na prática estão sob o controle centralizado dos
administradores de fato do Grupo Melo. Em 2015, a PPX se utilizou de notas
fiscais emitidas pelas seguintes noteiras do Grupo Melo:
(...)
V – DA GLOSA DE CUSTOS E CRÉDITOS DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS
As notas emitidas pelas empresas noteiras Prosperita e Sanjoenense, tendo a PPX
como destinatária, referem-se a operações diversas (compras, remessas etc.). As
notas referentes a compras de insumos para utilização na produção foram
inicialmente registradas em contas de estoque(1.1.01.11.02 - Matéria Prima) e
posteriormente levadas à conta de custos dos produtos vendidos. O registro dos
estoques foi apartado dos tributos a recuperar, conforme tabela a seguir obtida
da ECD.
A legislação do Imposto de Renda prevê a dedutibilidade dos custos e despesas
incorridos e comprovados mediante documentação hábil e idônea. Conforme
demonstrado, a fiscalizada contabilizou as notas fiscais inidôneas emitidas pelas
empresas noteiras Prosperita e Sanjoenense e as levou ao custo, reduzindo as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A empresa PPX INDÚSTRIA E COMÉRICO DE ALUMÍNIOS LTDA, sujeito passivo
originário, apresentou impugnação (e-fls. 987-1025), em que apontou: (a) Da balbúrdia processual
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
3
e do cerceamento do direito de defesa; (b) Idoneidade da Impugnante, existência de fato e
ausência de confusão patrimonial; (c) Da nulidade do auto de infração por ausência de prova da
inexistência ou desnecessidade dos custos com aquisição de matéria-prima; (d) insubsistência da
multa regulamentar lançada – comprovação das operações e boa-fé da impugnante; (e)
insubsistência da glosa de custos de produção; (f) Ilegalidade da exasperação da multa de ofício
sobre o IRPJ/CSLL e PIS/COFINS lançados. Inexistência de fraude; (g) Da decadência do crédito
tributário na forma do art. 150, §4o do CTN.
Igualmente apresentou impugnação o responsável solidário LUIZ SILVA DE MELO (e-
fls. 1324-1354), em que arguiu (a) preliminar de nulidade dos autos de infração, por vício de
motivação; (b) ausência de atos praticados pelo responsável com infração à lei ou contrato social
da empresa a ensejar sua responsabilidade; (c) ausência de dolo e qualquer relação do
responsável com os fatos geradores.
A responsável solidária CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. igualmente apresentou impugnação (e-fls. 1373-1396) em que defendeu (a) a
nulidade da inclusão da empresa no polo passivo, por vício de motivação; (b) a impossibilidade de
atribuição de responsabilidade tributária à empresa com base no art. 124, I, do CTN; (c) a ausência
de confusão patrimonial, por não fazer a empresa parte do grupo econômico apontado pela
fiscalização. O responsável solidário PAULO ROBERTO DE SOUZA apresentou impugnação (e-fls.
1421-1437), assim como o responsável solidário LUIZ DIAS.
Despacho de saneamento (e-fls. 1512-1514) da DRJ determinou que a unidade
preparadora certificasse a tempestividade de todas as impugnações ofertadas.
Retornando os autos à DRJ, foi proferido acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
31/03/2015 LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTO. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
Não pode ser deduzido como custo o valor da mercadoria constante em nota
fiscal inidônea regularmente declarada pela autoridade administrativa através de
competente Ato Declaratório Executivo, mormente quando a referida mercadoria
nem sequer saiu do estabelecimento emitente da nota fiscal.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL DE PERÍODOS ANTERIORES.
É cabível a compensação de prejuízo fiscal de períodos anteriores para fins de
apuração do lucro real submetido ao lançamento de ofício, limitado a 30% do
lucro real apurado, nos termos da legislação fiscal em vigor.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática de
negócio jurídico fictício de compra e venda de mercadoria entre empresas
pertencentes a grupo econômico irregular, que redundou no aumento artificial do
custo deduzido do lucro líquido do sujeito passivo, gerando redução indevida na
apuração do lucro real e, consequentemente, economia fiscal indevida.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
4
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do fato gerador:
31/03/2015 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de CSLL tido como reflexo as mesmas razões de decidir
do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2015 TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de PIS tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida
em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2015 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de COFINS tido como reflexo as mesmas razões de
decidir do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões
diversas.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2015 MULTA
REGULAMENTAR. CAPUT E INCISO II DO ART. 572 DO RIPI/10.
Incide a multa regulamentar prevista no caput e inciso II do art. 572 do RIPI/10
para aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2015 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração lançado por autoridade
competente em que não foi verificado o cerceamento do direito de defesa, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124,
INCISO I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Demonstrada pelo Fisco, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, a
existência de grupo econômico irregular em que as pessoas jurídicas integrantes
realizam, ainda que indiretamente, o fato gerador dos respectivos tributos
abusando de suas personalidades jurídicas, é cabível a imposição de
responsabilidade tributária aos seus integrantes em razão do interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, de que trata o inciso I
do art. 124 do CTN (PN COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
5
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. A contrário senso, o
administrador meramente de direito, que seguia ordens dos sócios e
administradores de fato, deve ser excluído do polo passivo em respeito ao
princípio da verdade material.
Conforme consta do dispositivo de referida decisão, a DRJ decidiu (I) JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE as Impugnações do contribuinte PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALUMINIO LTDA e do responsável solidário LUIZ DIAS DE MELO, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado, e ainda mantendo LUIZ DIAS DE MELO no polo passivo da obrigação tributária
em relação à parte remanescente do crédito tributário; (II) JULGAR IMPROCEDENTES as
Impugnações dos responsáveis solidários CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA e LUIZ SILVA DE MELO, mantendo-os no polo passivo da obrigação tributária
em relação à parte remanescente do crédito tributário; e (III) JULGAR PROCEDENTE a Impugnação
de PAULO ROBERTO DE SOUZA, excluindo-o do polo passivo da obrigação tributária.
Inconformada, a empresa autuada (PPX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO
LTDA.) apresentou recurso voluntário (e-fls. 2065-2099), em que alega (a) nulidade do lançamento
por cerceamento de defesa; (b) a idoneidade da Recorrente, a existência de fato e ausência de
confusão patrimonial; (c) nulidade do auto de infração por ausência de prova da inexistência ou
desnecessidade dos custos com aquisição de matéria prima; (d) a insubsistência da multa lançada
– comprovação das operações e boa-fé da Recorrente; (e) ilegalidade do lançamento de multa
ante a comprovação das obrigações registradas nas operações fictícias; (f) necessidade de
cancelamento da multa regulamentar por observância ao princípio da consunção; (g) necessidade
de exclusão do valor relativo ao ICMS do preço da mercadoria para fins de cálculo da multa; (h)
vício material no auto de infração por falta de recomposição da base de cálculo do IRPJ e CSLL; (i)
ilegalidade da exasperação da multa de ofício – inexistência de fraude; (j) decadência do crédito
tributário na forma do art. 150 do CTN.
A responsável solidária CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. igualmente apresentou recurso voluntário (e-fls. 2102-2126), em que
defendeu (a) que a Recorrente não é parte do grupo econômico – ausência de comprovação da
confusão/blindagem patrimonial; (b) ausência de indícios hábeis a configurar a participação da
Recorrente no grupo econômico; (c) a impossibilidade de manutenção da responsabilidade
solidária – erro de premissa por inaplicabilidade do artigo 124, I, do CTN.
O responsável solidário LUIZ DIAS DE MELO apresentou recurso voluntário (e-fls.
2132-2188), em que alegou (a) a nulidade da intimação por edital quando o contribuinte tem
endereço conhecido; (b) a nulidade da intimação por edital que não indica o prazo de impugnação;
(c) a ilegalidade da responsabilização do Recorrente quando não identificada a conduta dolosa; (d)
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
6
a insubsistência da multa regulamentar lançada; (e) a insubsistência da glosa de custos de
produção.
O responsável solidário LUIZ SILVA DE MELO apresentou recurso voluntário (e-fls.
2252-2278), em que argumentou (a) preliminar de nulidade do auto de infração; (b) preliminar de
decadência do crédito tributário; (c) a ausência de atos praticados pelo Recorrente com infração à
lei ou contrato social da PPX; (d) a ausência de dolo e/ou relação do Recorrente com os fatos
geradores para fins de qualificação da multa de ofício.
A responsável solidária RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA., por sua vez,
apresentou recurso voluntário (e-fls. 2285-2289) em que defendeu a nulidade da decisão da DRJ
por não ter apreciado a sua impugnação anteriormente apresentada, reputando-a revel.
Conclusos, os autos vieram a este CARF para julgamento.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários de PPX, LUIZ DIAS DE MELO, LUIZ SILVA DE MELO e
CONSTRUPLAY são tempestivos. Conforme avisos de recebimento relativos à intimação de
resultado de julgamento de primeira instância (e-fls. 2053-2057), todos os Recorrentes foram
intimados em 01/12/2022 e todos apresentaram recurso voluntário até, no máximo, o dia
02/01/2023, data limite para apresentação do recurso, considerado o disposto no artigo 5o do
Decreto 70.235/19721.
Os recursos voluntários ofertados por PPX, LUIZ DIAS DE MELO, LUIZ SILVA DE MELO
e CONSTRUPLAY preenchem os demais requisitos de admissibilidade. São, portanto, passíveis de
conhecimento.
Com relação ao recurso voluntário da empresa RECITRANS, apontada como
responsável solidário, importa algumas observações, que implicam em questão prejudicial ao
julgamento do recurso.
Conforme constou do relatório, antes de efetuar o julgamento das impugnações, a
DRJ adotou como providência preliminar o “saneamento” do processo em despacho de e-fls.
1512-1514, no qual apontou que constavam nos autos impugnações juntadas diretamente pelo
ECAC, outras por via postal, além de impugnações juntadas ao processo diretamente pela equipe

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
7
da Delegacia da Receita Federal. Para estas últimas, constavam e-mails enviados pelos
impugnantes a respeito da impossibilidade de protocolo físico ou eletrônico.
Cumpre observar que, naquela ocasião, estava o país em plena pandemia de COVID-
19, situação de calamidade pública evidentemente excepcional.
Veja-se o que constou naquele despacho de saneamento:
Consultando-se as peças processuais identificam-se as seguintes circunstâncias
que envolvem as datas de apresentação das Impugnações dos sujeitos passivos:
(1) PPX teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 951) e foi solicitada juntada
da Impugnação em 16/12/2020 (termo de solicitação de juntada de fl. 985);
(2) LUIZ SILVA teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 972) e foi solicitada
juntada da Impugnação em 22/12/2020 (termo de solicitação de juntada de fl.
1.322). O impugnante, através de Natalia da Silva Mesquita, também juntou tela
de mensagem eletrônica (e-mail) que teria sido enviada para a DIVIC-
Atendimento da RF07 em 18/12/2020, às 21:44 hs (fl. 1.370), pela qual teria
protocolado a correspondente Impugnação;
(3) CONSTRUPLAY teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 957) e foi
solicitada juntada da Impugnação em 22/12/2020 (termo de solicitação de
juntada de fl. 1.371). O impugnante, através de Natalia da Silva Mesquita,
também juntou tela de mensagem eletrônica (e-mail) que teria sido enviada
para a DIVIC-Atendimento da RF07 em 18/12/2020, às 17:34 hs (fl. 1.397), pela
qual teria protocolado a correspondente Impugnação;
(4) PAULO ROBERTO teve ciência dos AI em 19/11/2020 (AR de fl. 977) e foi
solicitada juntada da Impugnação em 30/12/2020 (termo de solicitação de
juntada de fl. 1.419). Todavia consta nos autos que o impugnante encaminhou o
recurso por via postal em 14/12/2020 (termo de análise de solicitação de juntada
de fl. 1.420 e comprovante da postagem de fls. 1.441/1.443);
(5) LUIZ DIAS teve ciência dos AI em 22/12/2020 (edital eletrônico de fl. 965) e foi
solicitada juntada da Impugnação em 20/01/2021 (termo de solicitação de
juntada de fl. 1.444);
(6) RECITRANS teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 983) e não consta
nos autos que tenha sido juntada a sua Impugnação.
Como visto, as Impugnações do sujeito passivo principal PPX e dos responsáveis
tributários PAULO ROBERTO e LUIZ DIAS foram apresentadas (registradas no e-
processo) dentro do prazo legal de 30 dias, e portanto são tempestivas e aptas a
instaurar a fase litigiosa do procedimento em relação a eles.
Já as Impugnações apresentadas (registradas no e-processo) pelos responsáveis
tributários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY, aparentemente não respeitaram o
trintídio legal previsto no caput do art. 56 do Decreto no 7.574/2011. Consoante a
instrução processual a Impugnação da RECITRANS não foi apresentada.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
8
Todavia, como já relatado, consta nos autos a transmissão de mensagens
eletrônicas (e-mails) para a DIVIC-Atendimento da RF07, em 18/12/2020, pelas
quais os responsáveis tributários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY pretendem
protocolar as respectivas Impugnações ainda dentro do prazo legal de 30 dias.
Importante destacar que apenas o “print” destes e-mails não permite verificar a
sua autenticidade, a sua origem e, ainda, se os arquivos correspondentes às
Impugnações foram mesmo recebidos pela Repartição, uma vez que a unidade
preparadora (DRF de origem), aparentemente, não se manifestou sobre a
existência destes e-mails e nem sobre o seu eventual caráter de servir de prova
da entrega tempestiva das Impugnações.
(...)
Baseado nestes fatos entendo ser necessário um saneamento no processo a fim
de esclarecer a correta data de apresentação das Impugnações de alguns dos
responsáveis tributários para a devida constatação das suas tempestividades, de
acordo com as regras do PAF, e sendo assim, proponho o encaminhamento do
processo para as seguintes providências por parte da unidade preparadora:
(i) confirme expressamente se as peças impugnatórias juntadas aos autos e
relacionadas aos sujeitos passivos por responsabilidade: LUIZ SILVA e
CONSTRUPLAY, foram recebidas dentro do prazo legal para serem consideradas
tempestivas, indicando, se for o caso, o ato administrativo/normativo excepcional
(em tempos de pandemia da Covid 19) que autorizou a recepção digital da
Impugnação fora da sistemática usual, via e-CAC, com o competente termo de
solicitação de juntada.
Como se nota, apontou-se na ocasião que as impugnações oferecidas por
CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA seriam, a princípio, intempestivas, em que pese constar nos autos e-
mail que teria sido enviado pela representante legal de referidos impugnantes, a respeito da
necessidade de protocolo via e-mail. Por outro lado, com relação à RECITRANS, apontou-se não
constar nos autos a juntada de sua impugnação.
Assim, o despacho determinou que a unidade preparadora confirmasse se
efetivamente as peças apresentadas pelos responsáveis solidários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY via
e-mail foram recebidas dentro do prazo legal, bem como indicasse, se cabível, o ato administrativo
que autoriza a recepção de tais arquivos fora do ECAC.
Tal providência foi cumprida pelo Despacho de Encaminhamento (e-fls. 1516 / 1979
– juntado de forma apartada por limitação de caracteres). Nele, a DRF apontou o seguinte:
Segundo a Portaria SRRF07 no 210, de 2 de abril de 2020, que autoriza a criação
da Caixa Corporativa, “No caso dos serviços que podem ser atendidos por outra
ferramenta virtual(ChatRFB, Fale Conosco, Portal e-CAC, DDA), será dada resposta
ao contribuinte solicitando que dirija sua demanda ao canal virtual adequado.”
Assim sendo, a solicitação de juntada, que pode ser realizada através do Portal e-
CAC é um serviço que não deveria ser atendido pela Caixa Corporativa. Contudo, a
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
9
portaria é omissa nos casos em que, por motivos técnicos, o contribuinte não
tenha acesso a este serviço através do Portal e-CAC.
Neste entendimento, não podendo o contribuinte fazer uso do Portal e-CAC por
ficar sem o acesso ao mesmo por impedimento de responsabilidade da RFB, a
situação passa a ser enquadrada no item 3) da citada Portaria SRRF07 no 210, de 2
de abril de 2020, conforme descrito abaixo:
(...)
Neste caso específico, como o contribuinte solicita juntada em processo já
existente, os atendentes da Caixa Corporativa são orientados a cumprir o item 3)
acima descrito acrescentando, no entanto, uma imagem (print) da tela do portal
e-CAC enviada pelo contribuinte que comprove a sua impossibilidade de uso do
Portal e-CAC para a solicitação de juntada de documentos. Este procedimento visa
evitar que o contribuinte seja prejudicado em seu direito de manifestação
processual e ampla defesa dentro dos prazos estabelecidos devido a problemas
técnicos de responsabilidade da RFB. Reunindo toda a documentação enviada
pelo contribuinte, o atendente solicitará a juntada dos documentos ao processo
como cópias simples, atendendo ao que prescreve a Instrução Normativa N RFB
No 2032, de 24 de Junho de 2021.
Apesar de o Decreto 7.574/2011 não prever a entreAa de impugnação via e-
mail, devido às restrições do Atendimento Presencial por conta da pandemia e
no intuito de não prejudicarmos o contribuinte, as impugnações foram
recebidas
pela
Caixa
Corporativa
da
7a
Região
Fiscal(atendimentorfb.07@rfb.gov.br) a fim de atender às solicitações de
juntada ao processo 17227.720207/2020-02.
No mais, com o intuito de fornecer todas as informações possíveis para o devido
saneamento do processo, foram resgatadas dos arquivos da Caixa Corporativa
todas
as
mensagens
enviadas
através
do
e-mail
natalia.mesquita@bicharalaw.com.br com solicitações de juntada ao processo
17227.720207/2020-02, os quais anexo ao presente processo, confirmando a data
de protocolo em 18/12/2020.
Portanto, nota-se que a DRF7 reconheceu expressamente que: (a) a regra geral é o
protocolo via ECAC, salvo quando não for possível por questões técnicas, como a falta de acesso
ao sistema; (b) nestes casos de impossibilidade, o contribuinte pode apresentar os documentos
em cópias simples mediante atendimento na DRF; e (c) que no período da pandemia, devido às
restrições do atendimento presencial, a DRF-7a Região Fiscal recebeu impugnações através do e-
mail corporativo.
Com isso, anexou os comprovantes de recebimento dos e-mails enviados pelos
patronos de CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, nos quais se pretendia o protocolo das impugnações
respectivas.
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
10
Em face de tais circunstâncias, a DRJ conheceu de todas as impugnações, inclusive
daquelas efetuadas via e-mail:
As Impugnações apresentadas devem ser conhecidas, inclusive em decorrência do
resultado do despacho de saneamento (fls. 1.512/1.514) pelo qual a unidade
preparadora confirmou a tempestividade das Impugnações apresentadas pelos
responsáveis tributários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY, através do despacho de fl.
1.516 (reproduzido à fl. 1.979), em que invocou as disposições especiais contidas
na Portaria SRRF07 no 210, de 2 de abril de 2020, que foi baixada no período mais
pungente da pandemia de Covid-19.
Todavia, reputou revel a empresa RECITRANS, por não constar impugnação de sua
parte nos autos:
Ressalte-se que o sujeito passivo por responsabilidade tributária solidária
RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA (RECITRANS), CNPJ no
09.578.988/0001-45, tendo tomado ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fls.
982/983 do termo de ciência de lançamentos e encerramento total do
procedimento fiscal por abertura de mensagem de fls. 978/980), não apresentou
Impugnação e, portanto, nos termos do parágrafo 2o do art. 56 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, não houve instauração da fase litigiosa do
procedimento em relação a ela.
Em seu recurso voluntário, a empresa RECITRANS alega ter efetivamente
apresentado impugnação tempestiva em 18/12/2020 e que, por equívoco da instrução processual,
tal peça nunca foi juntada aos autos, o que levou à equivocada consideração da empresa como
revel. Com isso, pugna pelo reconhecimento da decisão da DRJ. Como o seu recurso voluntário
versa sobre a tempestividade da impugnação, seu conhecimento é possível neste momento
processual.
Junto ao recurso voluntário, anexou “print” de e-mail que teria sido enviado ao e-
mail corporativo da RF07 – DIVIC – Atendimento no dia 18/12/2020, no qual constaria a
impugnação (e-fls. 2293):
Prezados, boa tarde.
Servimo-nos do presente, na qualidade de advogados da RECITRANS LOCAÇÃO DE
BENS MÓVEIS LTDA., CNPJ No 09.578.988/0001-45 (procuração anexa), para
apresentar a Impugnação referente ao Processo Administrativo no 17227-
720.207/2020-02.
A referida solicitação se dá em virtude da impossibilidade de realizar o protocolo
pelos meios usuais disponibilizados pela Receita Federal. Conforme se infere do
print do sistema e-cac (anexo), o aludido processo não se encontra disponível
para protocolo, uma vez que o contribuinte figura na causa na qualidade de
responsável solidário.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
11
Além disso, quando da tentativa de protocolo presencial perante unidades da
Receita Federal, na Tijuca, bem como em Laranjeiras, nos foi informado pelos
respectivos responsáveis pelo atendimento ao público que, por conta da
pandemia do COVID-19, os protocolos presenciais estão suspensos, devendo o
contribuinte entregar os documentos necessários através do presente e-mail.
Vale observar que tal e-mail foi enviado pela mesma patrona e na mesma data dos
e-mails enviados com os protocolos das impugnações de CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, para o
mesmo e-mail corporativo da RF07. Estas, contudo, foram juntadas aos autos e a unidade
preparatória reconheceu sua tempestividade.
Considerando que a intimação da RECITRANS quanto ao auto de infração se deu em
18/11/2020, tal impugnação teria sido efetivamente tempestiva e, portanto, capaz de inaugurar o
contraditório. Assim como as impugnações de CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, igualmente
apresentadas por e-mail, deveria ter sido conhecida e apreciada pela DRJ, o que não ocorreu.
Estar-se-ia, pois, diante de tratamentos distintos dados a mesma situação fática, em
nítido prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo responsável solidário. Inclusive, considerando o
contexto da pandemia de COVID-19 e a reconhecida recepção de arquivos por correio eletrônico
por parte da DRF, caracterizar-se-ia indesejável quebra de confiança na relação Fisco-contribuinte.
Tal contexto enseja, a princípio, nulidade da decisão de primeira instância, a
exemplo de entendimentos adotados por esta Turma em casos similares, a exemplo do Acórdão
1101-001.319 e 1101-001.392. A proteção da confiança da relação Administração-contribuinte e a
presunção de boa-fé implica necessariamente na consideração da verossimilhança do que alegado
no recurso voluntário, quanto ao efetivo envio da impugnação via e-mail.
Todavia, naturalmente, não é possível a este Colegiado ter absoluta segurança
quanto à veracidade do print apresentado junto ao recurso voluntário, que demonstra o aparente
envio da impugnação por e-mail, a fim de reputar nula a decisão de primeira instância.
Nesse contexto, apenas por extrema cautela, entendo que a melhor providência é
converter o julgamento em diligência, a fim de que sejam esclarecidos os fatos a permitir a correta
verificação da existência e tempestividade da impugnação apresentada pela RECITRANS nestes
autos.
Inclusive, verifica-se que, no contexto da fiscalização no Grupo Melo que resultou
nos presentes autos, igualmente foram lavrados outros lançamentos, que resultaram em outros
processos. Em vários deles, identificou-se algum tipo de vício de intimação/juntada/ciência dos
contribuintes e responsáveis solidários, francamente atribuíveis ao contexto da pandemia então
vivida. Em alguns, trata-se exatamente do mesmo problema ora discutido.
A título de exemplo, na Resolução 1301-001.189 de 22/02/2024, envolvendo as
mesmas empresas, o colegiado da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara constatou que a impugnação
de um dos responsáveis solidários aparentemente apresentada por e-mail tampouco havia sido
juntada:
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.179 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720207/2020-02
12
Em que pese o voto do conselheiro relator, há indícios nos autos suficientes para
se chegar a conclusão de que o responsável Construplay realmente enviou a sua
impugnação tempestivamente ao e-mail disponibilizado pela própria Receita
Federal do Brasil, tendo em vista que – à época – o país enfrentava o surto da
Pandemia da Covid-19 que impedia o funcionamento e atendimento presencial
nos postos fiscais.
(...)
Causa espécie o fato de um outro responsável solidário, no caso a Recitrans, ter
realizado exatamente o mesmíssimo procedimento, enviando sua impugnação
para o e-mail mencionado, em 28/12/2020, um dia antes do e-mail enviado pela
Construplay, em 29/12/2020, e ela ter sido anexada aos autos, veja-se:
Situação semelhante ocorreu no caso tratado na Resolução 1102-000.316, de
14/05/2024, envolvendo as mesmas empresas.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade de
origem, sem prejuízo de intimar o contribuinte, promova as seguintes providências:
A) Acesse o e-mail atendimentorfb.07@rfb.gov.br, a fim de localizar o e-mail
enviado pelos patronos da empresa RECITRANS no dia 18/12/2020, e,
localizando-o, anexe aos autos seu conteúdo e de seus anexos;
B) Em caso de não localização do e-mail, aponte a autoridade de origem a
comprovação ou vício de que o “print” de envio do e-mail, bem como a
impugnação trazida aos autos no recurso voluntário (e-fls. 2293 e seguintes) não
foram de fato enviadas para o e-mail corporativo acima indicado;
Em seguida, ouvido o contribuinte no trintídio regulamentar, retornem os autos
para este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2743
DF CARF MF
Original